Tribunal: TRF3
Processo: 5031828-30.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: acerca do conjunto probatório coligido à instrução do pleito originário.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
308/575)

5031828-30.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

1a Seção

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5031828-30.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

INTERESSADO: MARIA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JOSS RONALD NUNES COSTA - SP418569-A

REU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 966, INC. V, CPC/2015: NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta com fundamento na violação de dispositivo de lei (art. 966, inc. V, CPC/2015), com vistas à desconstituição de decisão que julgou improcedentes pedidos de indenização por dano material e moral, considerada ausência de nexo de causalidade entre o infortúnio ocorrido, “golpe do bilhete premiado”, e o proceder da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato decisório rescindendo teria ou não se desconformado com legislação indicada pela parte autora ao decidir desfavoravelmente sua reivindicação, de modo a se inserir no que disciplina o inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Matéria preliminar:

3. No que se refere ao deferimento da Justiça gratuita e a manutenção da benesse, registre-se a prolação de ato decisório a deliberar sobre o assunto, não tendo havido recurso por parte da instituição financeira, de modo que impróprio se mostra veicular o tema novamente.

4. Ainda que se admita o descabimento da demanda rescisória com fulcro em violação de enunciado sumular, a exordial da parte autora é clara no sentido de se referir ao Estatuto do Idoso, podendo-se citar, eventualmente, seu art. 43 (“Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal.”) (“Da mihi factum, dabo tibi ius”; “iura novit curia”), e ao Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do diploma em questão) como tendo sido afrontados pela provisão rescindenda, propiciando a tramitação da presente lide.

5. Quanto à viabilidade do pleito para averiguação de suposta justiça ou injustiça do pronunciamento judicial hostilizado, a insurgência confunde-se com o “meritum causae” e como tal é apreciada e resolvida. Rejeitadas as preliminares.

Mérito:

6. Do exame do pronunciamento judicial em voga, verifica-se que houve expressa manifestação do Órgão Julgador acerca do conjunto probatório coligido à instrução do pleito originário.

7. A parte autora ataca entendimento exprimido na provisão judicial em testilha que, examinados e sopesados os elementos comprobatórios então colacionados, considerou não patenteado o nexo necessário à responsabilização da Caixa Econômica Federal para a espécie, nos termos da normatização que baliza o caso, e bem assim da jurisprudência citada, tendo sido adotado um dentre vários posicionamentos hipoteticamente viáveis à causa, segundo juízo de livre convencimento motivado exprimido, sem que com isso tenha sido ofendida a norma correlata à matéria.

8. Conclui-se que a parte promovente não se conforma com a maneira como os fatos descritos e as provas então carreadas foram interpretados pelo Juízo prolator da provisão vergastada, vale dizer, de forma desfavorável à sua tese, tencionando sejam reapreciados, todavia, sob a óptica que pensa ser a correta, o que se mostra inoportuno à ação rescisória.

9. Condenação da parte autora em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser observado, porém, o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, inclusive no que concerne às custas e despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Matéria preliminar rejeitada. Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente.

Tese de julgamento: “ A ação rescisória baseada no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015 exige que tenha havido violação direta ao regramento correlato à controvérsia trazida, não se prestando ao combate de interpretação expressada no ato decisório pelo Órgão Julgador, adotada segundo o princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados: art. 966, inc. V, CPC/2015; art. 14, Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, AR 6156/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Revisora Min. Nancy Andrighi, DJEN 14/11/2025; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5012729-84.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJEN 12/12/2025; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5017175-67.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Renato Becho, DJEN 12/06/2024; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5001155-35.2017.4.03.0000, rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Intimação via sistema 15/05/2020; TRF – 3a Região, 2a Seção, AR 0017278-04.2014.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Intimação via sistema 05/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5031828-30.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

INTERESSADO: MARIA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JOSS RONALD NUNES COSTA - SP418569-A

REU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de ação rescisória ajuizada aos 28/11/2025 por Maria Ferreira de Souza (art. 966, inc. V, CPC/2015) contra a Caixa Econômica Federal, com vistas ao recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 85.000,00, corrigidos monetariamente desde o evento danoso, “golpe do bilhete premiado”, bem como danos morais, no valor de R$ 20.000,00, “(ou outro valor a ser arbitrado pelo Tribunal, considerando o agravamento do dano pela condição médica e idade da Autora)”.

Em resumo, sustenta que:

“(...)

II. BREVE HISTÓRICO DA AÇÃO E A HIPERVULNERABILIDADE DA AUTORA

A Autora, consumidora hipervulnerável (idosa, aposentada e doente), foi vítima do ‘Golpe do Bilhete Premiado’ que resultou na perda de R$ 85.000,00 (saque + TED).

O fato mais grave é que o evento danoso – o saque e a transferência – foi consumado na mesa do caixa do banco, sob a direta supervisão e controle do preposto da CEF.

A Sentença rescindenda julgou os pedidos IMPROCEDENTES sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, ignorando o contexto de hipervulnerabilidade e o dever de cautela AGRAVADO do banco, violando manifestamente as normas federais que protegem o consumidor.

III. DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC)

A decisão violou frontalmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Estatuto do Idoso e o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.1. Súmula 479 do STJ: Fortuito Interno e Responsabilidade Objetiva

A Sentença violou a Súmula 479 do STJ ao classificar o evento como Fortuito Externo, desconsiderando que o risco de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (a consumação da TED) é Fortuito Interno.

(...)

3.2. Dever de Cautela Agravado: Idoso, Vulnerabilidade e Falha da CEF

A Sentença violou o Estatuto do Idoso e o Art. 14 do CDC ao ignorar o dever de cautela agravado da CEF para com a Autora (75 anos, aposentada e doente), que a tornava hipervulnerável.

(...)

3.3. Consumação da Fraude no Guichê de Atendimento: Falha Operacional e Sistêmica (TRF-3)

A Sentença violou o CDC ao concluir que o funcionário não deveria intervir.

A jurisprudência do TRF-3 demonstra que a falha em identificar a atipicidade e coibir a transação constitui falha de segurança.

Data máxima vênia, o erro da sentença é ainda mais manifesto, pois a transação (saque e TED de R$ 85.000,00) foi consumada no ambiente de controle e segurança máxima da CEF (mesa do caixa/guichê). Isso descaracteriza qualquer alegação de fraude externa, pois o dano só se concretizou pela falha operacional e omissão do preposto em proteger a cliente hipervulnerável.

(...)

IV. DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 343 DO STF

Eventual alegação da Ré de aplicação da Súmula 343 do STF deve ser afastada de plano, pois a decisão rescindenda violou norma jurídica manifestamente consolidada e de ordem pública (CDC e Estatuto do Idoso).

(...)

V. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O recebimento e o processamento da presente Ação Rescisória, deferindo a Justiça Gratuita e a consequente dispensa do depósito prévio (Art. 968, § 1o, CPC).

2. A citação da Ré (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

3. O julgamento da presente Ação Rescisória, para que seja RESCINDIDA a Sentença proferida na Ação n.o 5003322-87.2025.4.03.6100, com base no Art. 966, V, do CPC, por violação manifesta à Súmula 479 do STJ, ao CDC e ao Estatuto do Idoso.

4. Em juízo rescisório, seja proferido novo julgamento (Art. 974, CPC) para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a CEF: a) Ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 85.000,00, corrigido monetariamente desde o evento danoso. b) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (ou outro valor a ser arbitrado pelo Tribunal, considerando o agravamento do dano pela condição médica e idade da Autora).

5. A condenação da Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Dá-se à causa o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Nestes Termos,

Pede e espera

DEFERIMENTO.”

Inicialmente distribuído à Colenda 2a Seção, a ilustre Desembargadora Federal Monica Nobre, considerando que se trata de processo que versa sobre matéria afeta à competência da Primeira Seção desta Corte, determinou a redistribuição do presente feito, que veio à minha Relatoria.

Concessão de gratuidade de Justiça à parte autora e citação da parte adversa (id 344949794).

Contestação (346217143). Preliminarmente, impugnação à Justiça gratuita deferida e descabimento da “actio rescisória” para atacar preceito sumular, bem como para averiguação de suposta justiça ou injustiça do “decisum” proferido. No mérito, sem razão a parte autora.

Réplica (346647749).

Rejeitada a impugnação relativa à gratuidade de Justiça conferida (id 346767472).

Saneador.

Razões finais da Caixa Econômica Federal em que pede, novamente, revogação da gratuidade (id 354037724) e da parte autora (id 354805079).

Parquet Federal (id 359335744): “Diante do exposto, o Ministério Público Federal aguarda o prosseguimento do feito, sem prejuízo de nova manifestação caso advenha hipótese de intervenção.”

Trânsito em julgado: 25/09/2025 (id 351774387).

É o relatório.

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Ferreira de Souza (art. 966, inc. V, CPC/2015) contra a Caixa Econômica Federal, com vistas ao recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 85.000,00, corrigidos monetariamente desde o evento danoso, “golpe do bilhete premiado”, bem como danos morais, no valor de R$ 20.000,00, “(ou outro valor a ser arbitrado pelo Tribunal, considerando o agravamento do dano pela condição médica e idade da Autora)”.

1 – MATÉRIA PRELIMINAR

No que se refere ao deferimento da Justiça gratuita e a manutenção da benesse, registre-se que o ato decisório de id 346767472 deliberou sobre o assunto, não tendo havido recurso por parte da instituição financeira, donde impróprio veicular o tema novamente.

Ainda que se admita o descabimento da demanda rescisória com fulcro em violação de enunciado sumular, a exordial da parte autora é clara no sentido de se referir ao Estatuto do Idoso, podendo-se citar, eventualmente, seu art. 43 (“Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal.”) (“Da mihi factum, dabo tibi ius”; “iura novit curia”), e ao Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do diploma em questão) como tendo sido afrontados pela provisão rescindenda, propiciando, ao nosso talante, a possibilidade de tramitação da presente causa.

Quanto à viabilidade do pleito para averiguação de suposta justiça ou injustiça do pronunciamento judicial hostilizado, temos que a insurgência confunde-se com o “meritum causae” e como tal é apreciada e resolvida.

Rejeitadas, assim, as preliminares.

2 – ART. 966, INC. V, DO CPC/2015

Iniciamos por examinar a circunstância prevista no inc. V do art. 966 do Código Processual Civil de 2015.

Sobre o inciso em alusão, a doutrina faz conhecer que:

“Violação manifesta a norma jurídica. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013).” (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado, 16a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2055)

“12. Violar manifestamente norma jurídica (Inciso V). ‘Na rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, a violação de dispositivo de Lei deve ser literal, frontal, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. Precedente” (STJ, AR 2.452/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, jul. 08.09.2004, DJ 11.10.2004, p. 232; RJ 331/107). No mesmo sentido: STJ, REsp 332.615/SP, Rel.a Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, jul. 01.04.2004, DJ 26.04.2004, p. 165; EJSTJ 39/173; STJ, AR 775/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, jul. 25.04.2007, DJ 25.06.2007, p. 214; STJ, AR 3085/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, jul. 08.06.2011, DJe 30.08.2011.” (Humberto Theodoro Júnior. Código de Processo Civil anotado, 20a ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1054) (sublinhado nosso)

Consignemos, então, os fundamentos do ato decisório arrostado (sentença do Juízo da 24a Vara Federal Cível de São Paulo, id 419104616):

“Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA FERREIRA DE SOUZA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF objetivando obter provimento jurisdicional que declare a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais, com indenização pelos danos materiais a ser apurado, mas não inferior a R$85.000,00 (quantias sacadas e transferidas), e pelos danos morais, sugerindo a quantia de R$20.000,00.

A autora alega que, em 19 de março de 2024, foi vítima de um golpe conhecido como do ‘bilhete premiado’, no qual foi coagida por estelionatários a realizar operações bancárias em uma agência da ré.

Sustenta que os indivíduos, aproveitando-se da vulnerabilidade emocional e psicológica da autora, convenceram-na a efetuar um saque de R$ 5.000,00 e uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 80.000,00 com seu próprio cartão bancário.

Afirma que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao não identificar a atipicidade das transações, que eram incompatíveis com seu perfil de cliente.

Aduz que ao perceber que fora vítima de golpe, realizou boletim e ocorrência (id 328409488, pág. 11).

Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Inicialmente, o processo fora distribuído perante a 10a Vara Cível, do Foro Regional II de Santo Amaro, Comarca de São Paulo. Que determinou a redistribuição para uma das Varas Federais de São Paulo/SP.

Recebidos os autos nesta 24a Vara Cível Federal, foi deferida a justiça gratuita.

A Caixa Econômica Federal, em sua contestação (id 332317266), afirma que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de terceiros, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Faz menção a fatos que não tem relação com o caso concreto. Pugna pela improcedência do pedido. Juntou documentos – id 340393725 e ss..

Aberta a fase instrutória, não foi requerida a produção de outras provas e o processo veio concluso para sentença.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

O cerne da questão reside em verificar se a Caixa Econômica Federal deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela autora em decorrência de um golpe aplicado por terceiros.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, os documentos juntados, incluindo os comprovantes de transação e as imagens do circuito interno da agência (id 340393727), demonstram que a autora compareceu pessoalmente à agência, acompanhada de outra pessoa, e realizou as operações no guichê de caixa.

A autora foi devidamente identificada, apresentou seu cartão e assinou a autorização para a transferência, cuja assinatura foi verificada pelo funcionário da Caixa, conforme constou no documento juntado pela CEF (id 340393727).

As imagens do circuito interno corroboram a versão constante no documento id 340393727 de que a autora e sua acompanhante não apresentaram comportamento que indicasse coação ou nervosismo, interagindo de forma tranquila durante o atendimento. A própria autora, em seu relato, afirma que só percebeu ter sido vítima de um golpe após sair da agência e ser deixada no terminal de ônibus de Santo Amaro pelos criminosos.

Dessa forma, fica evidente que o evento danoso foi causado por fato de terceiro, caracterizando fortuito externo, uma vez que a abordagem ocorreu fora das dependências da ré, sem que possa ser atribuído a ela (CEF) qualquer falta de cuidado com a segurança, pois como dito, a autora consentiu com o pedido dos golpistas, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela autora.

Não obstante, não era razoável exigir que o funcionário da Caixa, diante da aparente normalidade da situação, questionasse a cliente sobre os motivos de suas transações, o que poderia, inclusive, configurar quebra de sigilo bancário.

A culpa, portanto, foi exclusiva da vítima, que, infelizmente, foi enganada pelos golpistas. Não há como imputar à Caixa Econômica Federal a responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido a Jurisprudência em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ‘GOLPE DO BILHETE PREMIADO’. AUTORA QUE TRANFERIU ELEVADA QUANTIA E SÓ DEPOIS PERCEBEU SER VÍTIMA DE UM CRIME. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.

- Busca a apelante a reforma da r. sentença, a fim de que a CAIXA seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de transferência de vultosa quantia para pessoas que lhe aplicaram o ‘golpe do bilhete premiado’.

- Cinge-se a controvérsia em delimitar se houve falha na prestação de serviço bancário em razão de violação ao dever de cuidado, na medida em que a autora realizou transferência em valor muito superior ao habitual (R$ 100.000,00).

- O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, em virtude de suas características intrínsecas como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação, tem um grau de risco ainda maior em comparação com outras atividades econômicas. Para que surja a responsabilidade do fornecedor de serviços e, especificamente no caso em análise, da instituição bancária, é suficiente a comprovação (1) da falha na prestação dos serviços, (2) do dano e (3) do nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e o vício do serviço.

- Em relação à ocorrência de falha na prestação de serviços, o CDC conceitua como defeituoso o serviço quando este não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias como o modo de fornecimento, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido (art. 14, §1o). Mesmo assim, para que o banco responda é necessário que se demonstre a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. Esse liame (nexo de causalidade) pode ser interrompido caso evidenciada a ocorrência de: a) fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC); ou b) evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC). Ocorrendo uma dessas situações haverá a exclusão da responsabilidade do fornecedor.

- Vale ressaltar que, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. Nesse caso, a instituição financeira responde.

- Verificada a existência do evento danoso e a fraude perpetrada diante da juntada do boletim de ocorrência que narra o ocorrido. Ocorre que, quando da análise do nexo causal, não há como se atribuir o resultado (evento danoso) a qualquer conduta (comissiva ou omissiva) praticada pela CAIXA, uma vez que a atividade desenvolvida pelos golpistas interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano.

- A apelante, de forma voluntária e consciente, transferiu o valor para a conta dos golpistas e, por mais que a instituição financeira tomasse medidas de mitigação/prevenção dos danos por ela experimentados, ainda assim o resultado danoso se daria, uma vez que todo o ocorrido se deu à revelia da CAIXA.

- Não se verifica defeito na prestação do serviço bancário, porquanto a transferência do numerário foi requerida pela própria autora, que só depois de se ver alijada do dinheiro é que constatou o golpe. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pela recorrida, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.

- Sendo assim, não é possível falar em fortuito interno ao banco apelado, não estando o caso afeto à Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois, ainda que objetiva, a responsabilidade da instituição financeira não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano experimentado pelo consumidor.

- Não há que se falar, ainda, que o fato de terceiro tenha ocorrido dentro da órbita de atuação do fornecedor, para fins de equipará-lo ao fortuito interno (teoria do risco da atividade), uma vez que a abordagem da apelante em um estacionamento fora das dependências da instituição financeira, por pessoas estranhas à atividade desempenhada pela CAIXA e sem o seu conhecimento não são aptas para tanto e não estão dentro de sua esfera de domínio e/ou observância.

- A culpa de terceiro rompe o nexo causal entre o dano e a conduta do transportador quando o modo de agir daquele (terceiro) puder ser equiparado a caso fortuito, isto é, quando for imprevisível e autônomo, sem origem ou relação com o comportamento da própria empresa.

- Assim, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.

- Verba sucumbencial majorada. Apelo improvido. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002343-85.2021.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/04/2024, DJEN DATA: 08/04/2024) – Destaquei

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ‘GOLPE DO BILHETE PREMIADO’. AUTORA QUE REQUEREU SAQUE DE ELEVADA QUANTIA E SÓ DEPOIS PERCEBEU SER VÍTIMA DE UM CRIME. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Pretende a parte autora a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fundada na prática do que se convencionou chamar ‘golpe do bilhete premiado’.

2. A questão essencial à solução da lide é a de saber em que momento a autora percebeu ser vítima de uma fraude, para fins de avaliar a conduta dos prepostos da requerida e concluir se houve, ou não, defeito na prestação do serviço bancário relativamente à entrega de numerário.

3. A autora foi ludibriada por terceiros que lhe prometeram uma importante quantia em dinheiro, oriunda de um bilhete premiado, desde que ela antecipasse um montante um pouco menor. Induzida em erro, ela esteve em uma agência e requereu o saque. Só depois percebeu ser vítima de um golpe.

4. Não se verifica defeito na prestação do serviço bancário, porquanto a entrega do numerário foi requerida pela própria autora, que só depois de se ver alijada do dinheiro é que constatou o golpe.

5. Sendo assim, não é possível falar em fortuito interno ao banco apelado, não estando o caso afeto à Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, mas em culpa exclusiva de terceiro, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

6. Honorários advocatícios devidos pela apelante majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/2015.

7. Apelação não provida. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004933-05.2015.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se com as devidas cautelas.

Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (g. n.)

2.1 – FUNDAMENTAÇÃO

Do exame do pronunciamento judicial em voga, verificamos que houve expressa manifestação do Órgão Julgador acerca do conjunto de fatos e elementos probatórios coligidos à instrução do pleito originário.

De modo que, no nosso pensar, acreditamos que a parte autora ataca entendimento exprimido na provisão judicial em testilha que, examinados e sopesados tais elementos supostamente comprobatórios do quanto reivindicado, considerou não patenteado o nexo necessário à responsabilização da Caixa Econômica Federal para a espécie, nos termos da normatização que baliza o caso, e bem assim da jurisprudência colacionada, tendo sido adotado um dentre vários posicionamentos hipoteticamente viáveis à causa, segundo juízo de livre convencimento motivado elaborado, sem que com isso tenha sido ofendida a legislação correlata à matéria.

Assim, afigura-se-nos hialino, concessa venia, que a parte promovente não se conforma com a maneira como os fatos descritos e as provas então carreadas foram interpretados pelo Juízo da 24a Vara Federal Cível de São Paulo, vale dizer, de forma desfavorável à sua tese, tencionando sejam reapreciados, todavia, sob a óptica que pensa ser a correta, o que se mostra inoportuno à ação rescisória.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Vilma Marques com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão no Recurso Especial n. 1.185.195/MS, que restabeleceu sentença de primeiro grau reconhecendo a validade da cláusula contratual de correção monetária mensal prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com ENCCON Engenharia Comércio e Construções Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão rescindenda violou manifestamente o § 1o do art. 28 da Lei n. 9.069/1995, que estabelece a periodicidade anual para atualização monetária, a justificar a desconstituição do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória é medida de caráter excepcional, admitida somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão rescindenda nem à reapreciação de matéria jurídica controvertida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a violação de norma jurídica, para efeito de rescisão, deve ser direta, evidente e inequívoca, não se configurando na hipótese em que há interpretação razoável ou controvérsia jurisprudencial sobre a matéria (AgInt na AR n. 7.804/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/3/2025).

(...)

IV. DISPOSITIVO

8. Ação rescisória julgada improcedente.” (STJ, 2a Seção, AR 6156/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Revisora Min. Nancy Andrighi, DJEN 14/11/2025) (g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, visando à desconstituição de acórdão que, reformando sentença de procedência parcial, julgou improcedente pedido de indenização, por reformas realizadas em imóvel arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal. O autor alegou divergência entre a descrição constante do edital e a realidade do imóvel entregue.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação manifesta de norma jurídica pela interpretação dada ao caso concreto quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao princípio da boa-fé; e (ii) saber se houve erro de fato, consistente no reconhecimento de evento inexistente (dois apartamentos conjugados) ou desconsideração de circunstância incontroversa (existência de um único apartamento).

III. Razões de decidir

A violação manifesta de norma jurídica exige contrariedade direta e inequívoca ao texto legal, o que não se verifica quando há interpretação plausível, conforme a Súmula 343/STF. O acórdão rescindendo reconheceu a discrepância na descrição do imóvel, mas entendeu pela ausência de vício indenizável.

O erro de fato pressupõe inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso, pois, o acórdão rescindendo apreciou expressamente o ponto fático da divergência entre edital e imóvel arrematado, valendo-se de interpretação jurídica desfavorável ao autor.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: ‘1. A existência de interpretação jurídica plausível afasta a alegação de violação manifesta de norma jurídica para fins de ação rescisória. 2. O reconhecimento expresso de fato alegado, com valoração jurídica contrária à pretensão, impede o acolhimento da alegação de erro de fato.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V e VIII, e 975; CF/1988, art. 37; Lei no 8.666/1993; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, III, e 31.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, AR 6.112/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.11.2023; STJ, AR 6.778/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.03.2023; TRF3, AR 0008310-87.2011.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 04.04.2025” (TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5012729-84.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJEN 12/12/2025) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC. PENSÃO. MILITAR. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

A ação rescisória tem como objetivo a desconstituição da coisa julgada da qual se reveste a decisão, sentença ou acórdão, possuindo hipóteses de cabimento taxativas, elencadas no artigo 966 do CPC.

No presente caso, a ação rescisória tem por fundamento o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – violação manifesta da norma jurídica. Aponta a autora violação ao artigo 7o da Lei no 3.765/60, na medida em que já se enquadrava na condição de companheira do militar falecido, tendo sido reconhecida sua união estável em duas outras ações declaratórias anteriores, caracterizando-se, ainda, afronta à coisa julgada.

Não se observou, in casu, violação manifesta da norma jurídica e sim aplicação de uma interpretação à legislação debatida, o que não autoriza a desconstituição do decisum.

A ação rescisória não se presta a servir de sucedâneo recursal, para infirmar coisa julgada na qual foi formada com base em interpretação da norma. Precedentes desta Seção.

Melhor sorte não socorre à autora quanto à alegação de violação à coisa julgada (artigo 966, IV, do CPC). Em que pese tenha sido comprovada a união estável, restou amplamente verificado que esta não perdurou até o falecimento do militar.

Nos termos da redação original da Lei no 3.765/60, de fato, comprovada a união estável, pode a companheira beneficiar-se da pensão militar. No entanto, é necessário que no momento do óbito do instituidor essa união ainda esteja vigente, o que não se verifica nos autos.

As alegações apresentadas pela autora limitam-se a reproduzir os argumentos já examinados, não havendo enquadramento nas taxativas hipóteses de cabimento do artigo 966 do CPC. Precedentes desta Seção.

Ação rescisória improcedente.” (TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5017175-67.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Renato Becho, DJEN 12/06/2024) (g. n.)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL. TEMA AGITADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. REITERAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DO INSS PARA A RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Ação Rescisória ajuizada por Sônia Maria Leal Cintra em face da União, INSS e Indy Calçados Ltda objetivando a desconstituição de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Franca que, nos autos da ação de execução fiscal autuada sob o no 1404040-88.1995.403.6113, indeferiu exceção de pré-executividade oposta pela autora, visando sua exclusão do polo passivo da execução.

2. O INSS interpôs agravo interno contra decisão do Relator que indeferiu sua exclusão da lide, repisando a preliminar de contestação sobre ser parte passiva ilegítima. Permanecem as razões firmadas na decisão agravada, de que o INSS deve integrar a lide como réu, porquanto a ação originária - execução fiscal - foi por ele ajuizada, bem assim os embargos à execução opostos foram dirigidos contra ele, com a existência de título extrajudicial (CDA) colocando-o na posição de credor/exequente, bem assim de sentença nos embargos à execução que o favorece.

3. O objeto desta rescisória é a desconstituição da decisão no incidente de exceção de pré-executividade, no concernente à legitimidade passiva da ora autora para responder pela execução fiscal ajuizada pelo INSS, visando a cobrança de crédito expresso na CDA 31.892.425-0.

4. O detido estudo do trâmite da execução fiscal e dos embargos à execução revela a ausência da apreciação da tese de ilegitimidade passiva da autora, exposta na exceção de pré-executividade.

5. A ilegitimidade passiva da ora autora não foi examinada em sede de exceção de pré-executividade, porquanto a decisão hostilizada fundou-se na inviabilidade da apreciação do tema no incidente, remetendo a autora à via dos embargos à execução, ao entendimento de que necessária dilação probatória.

6. Não configurada qualquer contradição entre a decisão em exceção de pré-executividade - que não conheceu do tema ilegitimidade passiva - e a decisão nos embargos à execução.

7. Ausente erro de fato, derivado da imputada responsabilidade da autora para a execução fiscal.

8. A decisão rescindenda - proferida em exceção de pré-executividade, no sentido do não conhecimento da tese de ilegitimidade passiva da executada - pautou-se em posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de resolução de controvérsia repetitiva, a denotar respeito à norma jurídica, considerado o inequívoco grau de vinculação que a deliberação em Recurso Especial repetitivo provoca às demais esferas do Judiciário.

9. O debate instaurado não infringe a súmula 393 do STJ (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”), diante da conclusão, específica para o caso de ilegitimidade passiva do sócio constante da CDA, da necessidade de dilação probatória.

10. O fundamento do decisum rescindendo, acerca da dilação probatória para a aferição da legitimidade passiva do sócio-executado que conste na certidão de dívida ativa, está amparado em interpretação jurisprudencial plasmada na sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973.

11. A autora utilizou-se da via dos Embargos à Execução, esgotando-o, antes de reiterar o tema ilegitimidade passiva nos autos da Execução - no incidente de exceção de pré-executividade. Ao apreciar a inicial dos embargos à execução, o Juízo Federal da 2a Vara de Franca não os recebeu em relação à executada Sônia Maria Leal Cintra, por já haver decorrido o prazo para tanto.

12. O tema ‘ilegitimidade passiva’ teve a adequada suscitação em sede da ação pertinente - Embargos à Execução. A propositura da rescisória manifesta a indevida repetição de insurgência contra a coisa julgada não mais rescindível por rescisória, dado o transcurso do lapso decadencial de dois anos, contados da decisão nos embargos à execução.

13. É latente o intuito da autora de rejulgamento da causa por descontentamento com o resultado do acórdão trânsito em julgado, desbordando da hipótese de rescisória.

14. A via rescisória não se presta à insurgência da parte em face de julgado que considera injusto, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e criar uma terceira instância revisora de fatos e de provas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

15. Agravo Interno desprovido. Ação Rescisória improcedente.” (TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5001155-35.2017.4.03.0000, rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Intimação via sistema 15/05/2020) (g. n.)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). COISA JULGADA. FATO GERADOR ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI N. 15. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta pela União (Fazenda Nacional) contra Pão de Açúcar DTVM, incorporada por PAIC Participações Ltda., com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, visando rescindir acórdão da 3a Turma do TRF3 que, em juízo de retratação, anulou auto de infração relativo à cobrança da CSLL referente ao ano de 1993, amparado em decisão transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 7.689/1988.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou literal disposição de lei ao reconhecer a inexigibilidade da CSLL para fatos geradores de 1993, anteriores ao julgamento da ADI n. 15 pelo STF, e se tal violação autoriza a rescisão com base no art. 485, V, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A jurisprudência do STJ exige que a violação literal de lei seja evidente e frontal para justificar ação rescisória, não se prestando tal ação como sucedâneo recursal. No caso, a interpretação adotada pelo acórdão rescindendo não desbordou do razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a inexigibilidade da CSLL subsiste para fatos geradores anteriores ao julgamento da ADI n. 15 (14/06/2007), respeitadas a irretroatividade e as anterioridades.

A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973 exige violação literal e evidente de lei, não configurada quando a decisão rescindenda adota interpretação razoável e amparada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 485, V, e 495; CPC/2015, art. 85, § 3o, I; Lei no 7.689/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 15, Pleno, j. 14.06.2007; STF, RE 949.297/CE e RE 955.227/BA (Temas 881 e 885), Pleno, j. 08.02.2023; STJ, REsp n. 1.118.893/MG, 1a Seção, j. 06.04.2011; TRF3, Agravo interno em ApCiv 0004779-95.2003.4.03.6103, Relator Des. Fed. Johonsom Di Salvo, Órgão Especial, DJ: 26/11/2025; TRF3, ApCiv 0007742-27.1999.4.03.6100, Relator Des. Fed. Wilson Zauhy, 4a Turma, DJe: 21/01/2026.” (TRF – 3a Região, 2a Seção, AR 0017278-04.2014.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Intimação via sistema 05/02/2026) (g. n.)

Por conseguinte, dadas todas razões presentemente expendidas, somos que a sentença vergastada não deve ser desconstituída com espeque no inc. V do art. 966 do Caderno de Processo Civil de 2015.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a matéria preliminar arguida e julgar improcedente o pedido formulado na ação rescisória. Condenada a parte autora em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser observado, porém, o art. 98, §§ 2o e 3o, do mesmo CPC/2015, inclusive no que concerne às custas e despesas processuais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 966, INC. V, CPC/2015: NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta com fundamento na violação de dispositivo de lei (art. 966, inc. V, CPC/2015), com vistas à desconstituição de decisão que julgou improcedentes pedidos de indenização por dano material e moral, considerada ausência de nexo de causalidade entre o infortúnio ocorrido, “golpe do bilhete premiado”, e o proceder da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato decisório rescindendo teria ou não se desconformado com legislação indicada pela parte autora ao decidir desfavoravelmente sua reivindicação, de modo a se inserir no que disciplina o inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Matéria preliminar:

3. No que se refere ao deferimento da Justiça gratuita e a manutenção da benesse, registre-se a prolação de ato decisório a deliberar sobre o assunto, não tendo havido recurso por parte da instituição financeira, de modo que impróprio se mostra veicular o tema novamente.

4. Ainda que se admita o descabimento da demanda rescisória com fulcro em violação de enunciado sumular, a exordial da parte autora é clara no sentido de se referir ao Estatuto do Idoso, podendo-se citar, eventualmente, seu art. 43 (“Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal.”) (“Da mihi factum, dabo tibi ius”; “iura novit curia”), e ao Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do diploma em questão) como tendo sido afrontados pela provisão rescindenda, propiciando a tramitação da presente lide.

5. Quanto à viabilidade do pleito para averiguação de suposta justiça ou injustiça do pronunciamento judicial hostilizado, a insurgência confunde-se com o “meritum causae” e como tal é apreciada e resolvida. Rejeitadas as preliminares.

Mérito:

6. Do exame do pronunciamento judicial em voga, verifica-se que houve expressa manifestação do Órgão Julgador acerca do conjunto probatório coligido à instrução do pleito originário.

7. A parte autora ataca entendimento exprimido na provisão judicial em testilha que, examinados e sopesados os elementos comprobatórios então colacionados, considerou não patenteado o nexo necessário à responsabilização da Caixa Econômica Federal para a espécie, nos termos da normatização que baliza o caso, e bem assim da jurisprudência citada, tendo sido adotado um dentre vários posicionamentos hipoteticamente viáveis à causa, segundo juízo de livre convencimento motivado exprimido, sem que com isso tenha sido ofendida a norma correlata à matéria.

8. Conclui-se que a parte promovente não se conforma com a maneira como os fatos descritos e as provas então carreadas foram interpretados pelo Juízo prolator da provisão vergastada, vale dizer, de forma desfavorável à sua tese, tencionando sejam reapreciados, todavia, sob a óptica que pensa ser a correta, o que se mostra inoportuno à ação rescisória.

9. Condenação da parte autora em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser observado, porém, o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, inclusive no que concerne às custas e despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Matéria preliminar rejeitada. Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente.

Tese de julgamento: “ A ação rescisória baseada no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015 exige que tenha havido violação direta ao regramento correlato à controvérsia trazida, não se prestando ao combate de interpretação expressada no ato decisório pelo Órgão Julgador, adotada segundo o princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados: art. 966, inc. V, CPC/2015; art. 14, Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, AR 6156/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Revisora Min. Nancy Andrighi, DJEN 14/11/2025; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5012729-84.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJEN 12/12/2025; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5017175-67.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Renato Becho, DJEN 12/06/2024; TRF – 3a Região, 1a Seção, AR 5001155-35.2017.4.03.0000, rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Intimação via sistema 15/05/2020; TRF – 3a Região, 2a Seção, AR 0017278-04.2014.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Intimação via sistema 05/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar arguida e julgar improcedente o pedido formulado na ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão